Tribunal: TJSP
Processo: 1010248-87.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão do julgado quanto ao benefício da gratuidade pleiteado pela parte autora – Ausência de indício de riqueza oculta a ensejar a negativa do benefício. Autora que é do lar e firmou a declaração de pobreza, além de ter juntado um extrato bancário com saldo positivo de R$ 42,17 – Hipossuficiência de recursos demonstrada – Pagamento da sucumbência que deve observar o

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão do julgado quanto ao benefício da gratuidade pleiteado pela parte autora – Ausência de indício de riqueza oculta a ensejar a negativa do benefício. Autora que é do lar e firmou a declaração de pobreza, além de ter juntado um extrato bancário com saldo positivo de R$ 42,17 – Hipossuficiência de recursos demonstrada – Pagamento da sucumbência que deve observar o disposto no art. 98, § 3o do CPC - Embargos acolhidos.